Tribunal: TJMT
Processo: 1013038-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013038-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PARA JULGAMENTO DO INCIDENTE PERANTE O TRIBUNAL – INCABIMENTO – PROTOCOLO DA PETIÇÃO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando protocolizada esta ação declaratória incidental, a causa principal, isto é, o recurso de referência, já havia sido julgado, o que inviabiliza a aplicabilidade do §1o, do artigo 229, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, uma vez que prejudicada a suspensividade da causa principal, repisa-se, ante o julgamento já realizado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental, interposto por Maria Selma de Oliveira Borges, com o fito de reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos em face do decisum que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual tramitou a ação principal no. 0008258-68.2015.8.11.0041, por entender que a hipótese dos autos não se amolda ao §1o do artigo 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, devendo, portanto, a ação tramitar em primeiro grau de jurisdição.

Para tanto, a agravante aduz que, a decisão atacada carece de fundamentação, pelo fato de não existir texto legal que impeça a suspensão dos autos principais antes do trânsito em julgado, e, por isso, afronta o artigo 489, § 1o, inciso I, do CPC.

Sustenta que, o caso em tela, é de exigência legal da suspensão dos autos principais, em razão da ação de incidente de falsidade opostos nesse no Tribunal, que deverá ser julgado como questão principal.

Defende que, segundo o artigo 19, inciso II, do CPC, pode-se arguir o incidente de falsidade em qualquer tempo e grau de jurisdição, em ação autônoma, que deve tramitar em apenso à ação principal.

Argumenta que, não havendo trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, não há se falar que a suspensão dos autos principais não se amolda ao artigo 229, §1o, do RITJMT.

Menciona que, em caso de prosseguimento ao STF/STJ, da ação de imissão na posse, isoladamente, é certo, que haverá prejuízos processuais ao recorrente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, para suspender o recurso de apelação, remetendo-se os autos ao juízo de origem, juntamente com o incidente de falsidade, para que esse último seja julgado com a devida instrução probatória (ID 55632484).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...].

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos em face do decisum que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no qual tramitou a ação principal no. 0008258-68.2015.8.11.0041, por entender que a hipótese dos autos não se amolda ao §1o do artigo 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, devendo, portanto, a ação tramitar em primeiro grau de jurisdição.

Ocorre que, a irresignação não merece prosperar.

É que, conforme consignado na decisão vergastada:
“[...] dos andamentos processuais retirados do PJe, o recurso de apelação paradigma foi julgado em 28/05/2020 (estando pendente de julgamento apenas os embargos declaratórios opostos do acórdão proferido), ou seja, anteriormente à distribuição da presente demanda, que
somente foi ajuizada em 18/06/2020
.”

Ou seja, quando protocolizada esta ação declaratória incidental, a causa principal, isto é, o recurso de referência, já havia sido julgado, o que inviabiliza a aplicabilidade do §1o, do artigo 229, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, uma vez que prejudicada a suspensividade da causa principal, repisa-se, ante o julgamento já realizado.

Aliás, se antes do julgamento do aludido recurso de embargos de declaração já entendia que a hipótese dos autos não se amolda ao §1o, do artigo 229, RITJMT, quiçá agora em que já foi julgado e os autos principais encontram-se na Vice-Presidência, ante a interposição de Recuso Especial e de Recurso Extraordinário, consoante se observa dos andamentos processuais lançados via PJe.

Logo, é evidente que não há que se falar em suspensividade do recurso de apelação, de maneira que esta demanda deve tramitar em primeiro grau de jurisdição.

Assim, ausente qualquer equívoco na decisão monocrática, a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020